Tribunal: TRF3
Processo: 5002970-22.2021.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
195/549)

5002970-22.2021.4.03.6113

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002970-22.2021.4.03.6113

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VALTERCIDES BATISTA MENDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: VALTERCIDES BATISTA MENDES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.090/STJ. TEMPO ESPECIAL. EPI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.I. CASO EM EXAME

Recurso excepcional com devolução dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em face de acórdão da Sétima Turma que rejeitou embargos de declaração opostos pelo INSS, para verificação de eventual divergência com o entendimento firmado no Tema 1.090/STJ quanto ao reconhecimento de tempo especial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento do tempo especial no acórdão recorrido contraria a tese firmada no Tema 1.090/STJ, especialmente no que se refere à eficácia do equipamento de proteção individual (EPI).III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de retratação somente é cabível quando o acórdão recorrido diverge de precedente obrigatório firmado por tribunal superior, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

A informação de eficácia do EPI no PPP afasta, em regra, o tempo especial, ressalvadas hipóteses em que se demonstra sua ineficácia ou subsiste dúvida relevante sobre sua efetividade, conforme o Tema 1.090/STJ.

A tese do Tema 1.090/STJ harmoniza-se com o Tema 555/STF, que exige a efetiva eliminação do agente nocivo para afastar a especialidade.

A inexistência de prova de eficácia do EPI afasta a incidência da regra geral do Tema 1.090/STJ, não havendo contrariedade ao precedente obrigatório.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de tempo especial não contraria o Tema 1.090/STJ quando ausente comprovação da eficácia do EPI na neutralização dos agentes nocivos. 2. A dúvida ou ausência de prova quanto à efetividade do EPI autoriza o reconhecimento da especialidade da atividade. 3. O juízo de retratação exige demonstração de divergência entre o acórdão recorrido e precedente obrigatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.090; STF, Tema 555.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002970-22.2021.4.03.6113

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VALTERCIDES BATISTA MENDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: VALTERCIDES BATISTA MENDES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBAEGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de juízo de retratação em sede recurso excepcional interposto contra acórdão da C. Sétima Turma desta E. Corte que rejeitara embargos de declaração do INSS.

O e. Vice-Presidente determinou a devolução dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie, considerando o entendimento firmado no Tema 1.090/STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBAEGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de juízo de retratação em sede recurso excepcional interposto contra acórdão da C. Sétima Turma desta E. Corte.

Nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015, uma vez publicado o acórdão paradigma, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior".

Como se vê, o juízo de retratação tem lugar quando o acórdão recorrido divergir do entendimento adotado pelo STF ou pelo STJ num precedente de observância obrigatória.

No caso, o acórdão recorrido NÃO CONTRARIA o entendimento que veio a ser consagrado pelo E. STJ no Tema 1.090, no qual se assentou o seguinte:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido;

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI;

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor".

Nos termos do item I, da tese firmada no Tema 1.090/STJ, a informação da eficácia do EPI, em princípio, afasta a especialidade. Todavia, na forma do item III, havendo dúvida relevante sobre a real eficácia do EPI, o desfecho deve ser favorável ao segurado. Tal diretriz harmoniza-se com a 'ratio decidendi' do Tema 555/STF, que admite o afastamento da especialidade somente quando demonstrada a eliminação do agente nocivo.

Na singularidade dos autos, foi reconhecida a especialidade dos seguintes períodos: de 08/10/1972 a 29/02/1976; de 01/07/1976 a 30/04/1979; de 01/05/1979 a 01/06/1979; de 20/08/1979 a 02/03/1983; de 20/12/1983 a 05/11/1988; de 07/03/1990 a 07/06/1990; de 02/07/1990 a 30/12/1990; de 01/03/1991 a 01/10/1992; de 01/06/1993 a 24/11/1993 e de 18/10/1994 a 28/04/1995.

Tais períodos foram reconhecidos como especiais por enquadramento da categoria profissional do segurado e porque a perícia concluiu pela exposição a agentes nocivos não neutralizados por EPI eficaz.

Ou seja, na singularidade dos autos, não há notícia de eficácia dos equipamentos de proteção, donde se conclui que o reconhecimento da especialidade não contraria o precedente formado no Tema 1.090/STJ.

Ante o exposto, em sede de juízo negativo de retratação (artigo 1.140, II, do CPC/2015), mantenho o acórdão que rejeitara os embargos de declaração, nos termos antes delineados.

Oportunamente, remetam-se os autos à Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.090/STJ. TEMPO ESPECIAL. EPI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.I. CASO EM EXAME

Recurso excepcional com devolução dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em face de acórdão da Sétima Turma que rejeitou embargos de declaração opostos pelo INSS, para verificação de eventual divergência com o entendimento firmado no Tema 1.090/STJ quanto ao reconhecimento de tempo especial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento do tempo especial no acórdão recorrido contraria a tese firmada no Tema 1.090/STJ, especialmente no que se refere à eficácia do equipamento de proteção individual (EPI).III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de retratação somente é cabível quando o acórdão recorrido diverge de precedente obrigatório firmado por tribunal superior, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

A informação de eficácia do EPI no PPP afasta, em regra, o tempo especial, ressalvadas hipóteses em que se demonstra sua ineficácia ou subsiste dúvida relevante sobre sua efetividade, conforme o Tema 1.090/STJ.

A tese do Tema 1.090/STJ harmoniza-se com o Tema 555/STF, que exige a efetiva eliminação do agente nocivo para afastar a especialidade.

A inexistência de prova de eficácia do EPI afasta a incidência da regra geral do Tema 1.090/STJ, não havendo contrariedade ao precedente obrigatório.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de tempo especial não contraria o Tema 1.090/STJ quando ausente comprovação da eficácia do EPI na neutralização dos agentes nocivos. 2. A dúvida ou ausência de prova quanto à efetividade do EPI autoriza o reconhecimento da especialidade da atividade. 3. O juízo de retratação exige demonstração de divergência entre o acórdão recorrido e precedente obrigatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.090; STF, Tema 555.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em sede de juízo negativo de retratação, manter o acórdão que rejeitara os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão